Tribunal: STF
Processo: ARE 1316041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
    I - O DNIT é responsável pela gerência dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias federais, devendo promover a sinalização das rodovias federais, bem como a retirada de animais das pistas.
    II - É solidária a responsabilidade do DNIT e da União Federal nos casos de acidentes provocados por animal solto em rodovia federal, de forma que, tendo sido a ação ajuizada contra o DNIT e a União, esta deve ser mantida no polo passivo do feito. Posicionamento da 3ª Turma deste Tribunal.
    III - A Indenização em face do Dano Moral tem por base os seguintes parâmetros: a situação econômico-social das Partes (Ofensor e Ofendido); o abalo físico/psíquico/social sofrido; o grau da agressão; a intensidade do dolo ou da culpa do Agressor; a natureza punitivo-pedagógica do Ressarcimento, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada ‘técnica do valor de desestímulo’ como ‘fator de inibição a novas práticas lesivas’ (cf. REsp nº 355392/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ, julgado em 26.06.2002).
    IV - A teor dos parâmetros do Código Civil de 2002 (artigo 944 e seguintes), a fixação do quantum de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) da Indenização por Dano Moral (acidente, ocorrido por volta das 17:40h do dia 29.03.2013, envolvendo a motocicleta em que o autor estava conduzindo e um animal (vaca). Sobre o evento, o Boletim de Acidente de Trânsito - BAT indicou que o autor foi surpreendido por uma vaca na pista. O sinistro ocorreu no Km 501 da BR-230).
    V - Condenação ao pagamento de indenização a título de Danos Estéticos, que interferem na harmonia estética do apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada corretamente na sentença, haja vista ter indicado o perito que a lesão seria ‘moderada’.
    VI - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: Correção Monetária e Juros de Mora ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947.
    VII - Desprovimento das Apelações e da Remessa Necessária”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para manter os honorários advocatícios da forma que foram fixados na sentença. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; 93, inciso IX; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente